Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700977-48.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, em de outubro de 2022 14:11:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator